Tribunal: TJDFT
Processo: 0733798-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733798-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA SANTOS DA SILVA, JOAO VITOR AFONSO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANO REIS DE OLIVEIRA SILVA, MAISA GOMES CHAVES, MATHEUS DE OLIVEIRA ASSIS, SHARON ANNE NOGUEIRA BARROS, TALITA GUIEIRO RIBEIRO ROCHA, THAINA CAROLINE ELETO, THAYNARA FERREIRA DE ANDRADE, TIAGO GUARDA, WANDERSON PHELIPE SOARES DE FRANCA, ALOISIO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL DO DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETOR GERAL DO CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Mediante a petição de ID. 51533812, o Distrito Federal informa ter sido prolatada sentença nos autos de origem, ID. 1713005-36. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: (...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.? (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator